Tribunal: CARF
Processo: 19515.001093/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001093/2010-06
ACÓRDÃO
3302-014.724 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
SAÚDE ABC SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/09/2005, 01/12/2005 a
31/12/2005, 01/09/2006 a 30/09/2006, 01/08/2007 a 31/08/2007,
01/04/2008 a 31/10/2008, 01/12/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.724 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001093/2010-06
2
Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela 6a Turma da DRJ/SP1 contra o
Acórdão de no 16-43.609 que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada em
oposição ao Auto de Infração lavrado para a cobrança de PIS no valor de R$ 804.684,29 e da
Cofins, no montante total de R$ 3.713.891,85.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/09/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005,
01/09/2006 a 30/09/2006, 01/08/2007 a 31/08/2007, 01/04/2008 a 31/10/2008,
01/12/2008 a 31/12/2008
DEDUÇÃO DESPESAS. OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
A dedução das despesas específicas para as operadoras de planos de assistência à
saúde prevista no §9o, inciso III, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, somente é
possível quando o valor for efetivamente pago, o que afasta nesse caso o regime
de competência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/09/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005,
01/09/2006 a 30/09/2006, 01/08/2007 a 31/08/2007, 01/04/2008 a 31/10/2008,
01/12/2008 a 31/12/2008
DEDUÇÃO DESPESAS. OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
A dedução das despesas específicas para as operadoras de planos de assistência à
saúde prevista no §9o, inciso III, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, somente é
possível quando o valor for efetivamente pago, o que afasta nesse caso o regime
de competência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como mencionado, diante da exoneração do crédito em valor superior ao limite de
alçada, previsto na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, vigente à época, houve Recurso de
Ofício.
É o relatório.

Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.724 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001093/2010-06
3
VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ dos valores referentes aos períodos de apuração de agosto/2005, setembro/2005,
dezembro/2005 e setembro/2006.
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, ainda que a decisão não tenha estabelecido exatamente o
montante exonerado, verifica-se que o crédito tributário, referente ao inteiro período autuado
corresponde à R$ 804.684,29 (PIS) e R$ 3.713.891,85 (Cofins).
Assim, independentemente do montante exato que veio a ser exonerado pelo
acórdão proferido pela DRJ, verifica-se que este certamente é inferior ao limite de alçada de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 751
DF CARF MF
Original